Tribunal: TJDFT
Processo: 0724207-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE AUTORIZADO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NÃO COMPROVADA. DESCONTOS EFETIVADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEIÇÃO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por JOSE ARTUR GOMES DO NASCIMENTO para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.963,00, referente ao contrato no 775600505, acrescido de correção monetária e juros de mora.
2. Na origem, o autor alegou que contratou cartão de crédito consignado com autorização de saque, mas que o valor prometido não foi creditado em sua conta bancária, embora tenham sido realizados descontos mensais diretamente em seu benefício previdenciário.
3. Em contestação, a ré sustentou a regularidade da contratação, afirmando tratar-se de Cartão Benefício Consignado formalizado digitalmente, com saque do valor de R$ 2.963,00, e pugnou pela improcedência dos pedidos.
4. A sentença reconheceu a relação de consumo, reputou incontroversa a existência da contratação e concluiu que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva disponibilização do valor sacado ao consumidor, razão pela qual acolheu parcialmente o pedido para determinar a restituição do valor do saque.
5. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ao argumento de que a controvérsia exigiria dilação probatória complexa, inclusive exame de elementos técnicos da contratação digital, como IP, biometria facial e mecanismos de autenticação eletrônica. No mérito, sustenta a validade da contratação e a regular disponibilização do crédito, requerendo a reforma integral da sentença.
6. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que a instituição financeira não comprovou de forma idônea a efetiva liberação do numerário contratado.
7. Recurso próprio, tempestivo e regularmente preparado. Conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a causa é incompatível com o rito dos Juizados Especiais em razão da alegada complexidade probatória; e (ii) se a instituição financeira comprovou a efetiva disponibilização do valor referente ao saque autorizado no âmbito do contrato de cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A preliminar de incompetência dos Juizados Especiais não merece acolhimento.
10. A mera circunstância de a contratação ter sido formalizada por meio digital não torna, por si só, a causa complexa a ponto de afastar a competência do Juizado Especial. A controvérsia posta nos autos é objetivamente delimitada e consiste, em essência, em apurar se houve ou não a efetiva disponibilização do valor do saque ao consumidor, questão passível de exame a partir da prova documental produzida.
11. Não se discute, no caso, falsidade documental dependente de prova pericial sofisticada, tampouco matéria técnica incompatível com o rito da Lei no 9.099/95. A existência do contrato foi, inclusive, reputada incontroversa na sentença. O ponto central da insurgência recursal reside na comprovação do depósito do valor supostamente disponibilizado, providência que incumbia à instituição financeira demonstrar mediante documentação objetiva.
12. Rejeito, portanto, a preliminar de incompetência.
13. No mérito, o recurso não comporta provimento.
14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
15. Em hipóteses como a dos autos, a controvérsia não recai propriamente sobre a existência da contratação, mas sobre a efetiva disponibilização do valor decorrente do saque autorizado. Demonstrada a contratação e alegado pelo consumidor o não recebimento do numerário, incumbia ao banco o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente a realização do crédito em conta.
16. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios corrobora tal entendimento, ao reconhecer que a ausência de comprovação da disponibilização do valor contratado caracteriza falha na prestação do serviço: “A assinatura digital constante do instrumento contratual, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para demonstrar a contratação válida, especialmente diante da ausência de prova da disponibilização do valor (...).” (Acórdão no 2084116, 0715195-32.2025.8.07.0003, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 05/02/2026, DJe 19/02/2026).
17. A sentença foi precisa ao reconhecer que a recorrente não trouxe aos autos comprovação idônea do efetivo depósito do valor contratado na conta bancária do autor. A simples defesa da regularidade da contratação digital, com referências genéricas à existência de biometria, IP, hash de segurança e demais mecanismos de autenticação, não supre a necessidade de demonstração do fato essencial controvertido, qual seja, a efetiva disponibilização do numerário.
18. Em outras palavras, ainda que se admita como válida a contratação eletrônica, tal circunstância, por si só, não comprova que o valor do saque foi efetivamente creditado ao consumidor. A regular formalização do contrato e a liberação material do valor são fatos distintos, exigindo comprovação autônoma.
19. Também não aproveita à recorrente a alegação de utilização do cartão de crédito, porquanto a sentença condenatória não se fundou em inexistência do vínculo contratual, mas, sim, na ausência de prova do recebimento do valor referente ao saque indicado no contrato no 775600505.
20. A prova produzida nos autos, tal como valorada pelo Juízo de origem, ampara a conclusão de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos relacionados ao contrato sem comprovação da correspondente disponibilização do montante em favor do consumidor.
21. Nesse contexto, a condenação ao pagamento do valor de R$ 2.963,00 mostra-se adequada, pois corresponde ao montante do saque indicado no instrumento contratual referido na sentença, não havendo reparo a ser feito.
22. A sentença, portanto, deve ser mantida, porquanto alinhada ao conjunto probatório e ao direito aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
23. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, para manter integralmente a sentença recorrida.
23.1. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: A contratação digital de cartão de crédito consignado não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais. Alegado pelo consumidor o não recebimento do valor referente ao saque autorizado, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva disponibilização do numerário, não sendo suficiente, para esse fim, a mera demonstração da regularidade formal da contratação eletrônica.
Dispositivos Relevantes Citados: art. 55 da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência Relevante Citada: Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão no 2084116, 0715195-32.2025.8.07.0003, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 05/02/2026, DJe 19/02/2026.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.